Tribunal: TJDFT
Processo: 0746838-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA. TJDFT. ADMISSIBILIDADE. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRESERVAÇÃO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.

1. É competente para processar e julgar a ação rescisória o Tribunal que apreciou a matéria de fundo pela derradeira oportunidade. Eventual manejo de recurso extremo, não conhecidos, inviabiliza o encaminhamento da demanda para Tribunal Superior.

2. Quando o autor indica expressamente os fundamentos de rescisão do julgado, bem como aponta especificamente os preceitos legais que teriam sido violados, evidencia-se a adequação da via eleita.

3. Não há ofensa ao § 2o do artigo 1.348 do Código Civil quando se põe em dúvida a existência de autorização da assembleia condominial para contratar advogado e propor ação judicial, pois o síndico não transfere os poderes de representação a outrem, mas outorga procuração, em estrita observância ao artigo 75, inciso XI, do Código de Processo Civil.

4. Não é plausível se socorrer do Judiciário para postular o reconhecimento de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa pela ausência de notificação para participar das decisões da assembleia condominial quando defende que não integra aquele grupo.

5. Afasta-se a litigância de má-fé quando não evidenciada a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

6. Preliminares e litigância de má-fé rejeitadas. Pedido rescisório julgado improcedente.